Tribunal: TJDFT
Processo: 0720114-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACORDO EXTRAJUDICIAL REALIZADO EM OUTRO PROCESSO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO.
1. Se ambas as partes requereram a homologação de acordo realizado em outro processo, em que se menciona expressamente o envolvimento da demanda em tela e o imóvel objeto da lide, não há de se falar em renúncia, mas em homologação de acordo, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC.
2. Nos casos de extinção do processo, com base no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, em razão de acordo celebrado entre as partes, não é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que não há sucumbência. O pagamento das custas e dos honorários deve observar a forma ajustada.
3. Apelo provido.